Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716978-81.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMÍNIO COSTA VERDE DESPACHO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o processo deve ser suspenso em razão da pendência de decisão definitiva pela Corte Superior acerca do tema 414. Sustenta que o precedente colacionado na decisão vergastada não se amolda ao caso em tela. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que o acórdão recorrido padece de omissão. Assinala, por fim, que a tese recursal está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Após a remessa do agravo ao STJ, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos ao órgão julgador de 1a instância para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 32958980. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018